Tribunal: TJDFT
Processo: 0011316-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo circunstanciado. Tentativa. Fração de diminuição. Causas de diminuição e aumento. Ordem de cálculo.
1 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2 – Reduz-se na fração mínima (1/3) a pena pela tentativa, se o réu praticou quase todos os atos de execução - abordou as vítimas, dentro de estabelecimento comercial, e anunciou o roubo, simulando portar com arma de fogo -, não tendo subtraído os bens porque uma das vítimas reagiu e o empurrou.
3 – Nos termos do art. 68 do CP, na terceira fase de individualização da pena, a causa de diminuição deve incidir primeiro e, somente depois, a causa de aumento.
4 - Apelação não provida.